Tribunal: STF
Processo: HC 75908
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO   CONSTITUCIONAL,  PENAL  E   PROCESSUAL
PENAL.
        PREFEITO  MUNICIPAL.     CRIME DE DESVIO DE BENS OU RENDAS
PÚBLICAS (ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201, DE 27.02.1967).
        ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CÓDIGO PENAL).
REDUÇÃO DA PENA.
        PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA: ARTIGOS 109, V, E 117,
I E IV, DO CÓDIGO PENAL.
1.      A Escola  em  questão foi construída na gestão  do paciente,
antes do recebimento da denúncia, embora depois de  constatada  sua
falta pelo Tribunal de Contas do Estado.
        Sendo assim, a condenação à pena de três anos de
reclusão, imposta no acórdão proferido na Ação Penal, haveria de ser
reduzida, no mínimo, de um terço, nos termos do artigo 16 do  Código
Penal.
2.      E com essa redução da pena, para dois anos, é de se
reconhecer, em favor do paciente, "ex officio", como  demonstrou  o
segundo parecer do Ministério Público, a extinção da  punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva, em face do  tempo  decorrido
entre a data do recebimento da denúncia e a da condenação.
        Tudo  diante  do  que  dispõem  os artigos 117, incisos I e
IV, e 109, inciso V, do Código Penal.
3.      "H.C." deferido,   para  se   declarar   a   extinção    da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, determinando-se
a expedição de contra-mandado de prisão.